Tribunal: TCU
Processo: 012.180/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7048/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.180/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Borges Martins (XXX.783.690-XX); Carlize de Lurdes dos Santos (XXX.882.810-XX); Iracele Oiczenasz Gomes (XXX.927.320-XX); Joao Tiago Oliveira (XXX.173.920-XX); Luis Dolario Bek da Silva (XXX.967.260-XX); Magali Thais Poersch (XXX.341.510-XX); Manuri Jaqueline Silveira (XXX.539.250-XX); Mayara Magagnin Andelieri (XXX.326.220-XX); Vania Maria dos Santos Ramos (XXX.969.216-XX); Vineton Machado de Oliveira (XXX.122.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.